Tribunal: STF
Processo: Ext 1620
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Extradição de cidadão peruano. 2. Art. 14 do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, em 25 de agosto de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006. 3. Alegação de prescrição do delito no Brasil. Inocorrência. Interrupção do prazo prescricional. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela procedência do pedido. 5. Deferimento do pedido de extradição. 6. Prisão cautelar decretada para garantir a eficácia da extradição.